Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720548-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: H. B. A. D. S. D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de supressão de instância suscitada pelo agravado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020 17:16:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator